Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-49.2017.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001142-49.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HELY CAETANO RIBEIRO - CPF: 036.297.756-91 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DUAS INSPEÇÕES
IN LOCO
– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVERSIA – MÉRITO –

EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – ADMITIDA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA E INFRAESTRUTURA – COMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, face ao indeferimento de produção de prova testemunhal, se o acervo probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente se considerada a realização de duas inspeções
in loco
.

Entende-se por área rural consolidada, imóvel com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris. Art. 3º, inciso IV, do Código Florestal.

Nas áreas de preservação permanente é autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, admitindo-se a manutenção de residência e da infraestrutura associada, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou integridade física das pessoas. Art. 61-A e §12, da legislação de regência.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELY CAETANO RIBEIRO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública nº
0001142-49.2017.8.11.0038
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante a:

1) Promover a destruição das edificações na área degradada, sediada à margem do Rio Jauru, com a remoção do entulho;

2)Recompor o dano ambiental, devendo apresentar plano de recuperação da área degradada;

3) Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento e restrição de acesso a incentivos fiscais;

4) Pagamento pecuniário referente aos danos ambientais irreversíveis, a serem apurados em cumprimento de sentença.

Sustenta o Apelante, cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, argumenta que, entende-se por Área de Preservação Permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar da população.

Assevera que, a casa sede, a cozinha e o depósito foram edificados nos anos 70.

Afirma que entende-se como área rural consolidada, o imóvel com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

Alega que, nas áreas de preservação permanente, é autorizada a continuidade de atividades agrossilvipastoris, em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, sendo admitida admitida a manutenção de residências e de infraestrutura associadas.

Defende que, não há falar indenização a título de reparação do dano ambiental, uma vez que, a área é passível de recuperação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Hely Caetano Ribeiro, ao fundamento de que, em 20/01/2013, em inspeção realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, constatou-se que o Requerido edificou três casas em madeira, sobre alicerce de alvenaria, medindo 92m2, 29,52m2 e 12 m2, consubstanciadas em residência, cozinha e depósito do Réu.

Narra na exordial que, as edificações foram realizadas em área de preservação permanente, entre 3,5 e 4 metros, às margens do Rio Jauru.

Por tal razão, o
Parquet
propôs a demanda originária, visando à condenação do Réu a demolir as edificações e reparar o dano causado.

Sobreveio a sentença objurgada,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, insurge-se o Apelante, ao fundamento de que houve cerceamento ao seu direito de defesa, face ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

Não assiste razão ao Recorrente.

Compulsando os autos, evidencia-se que a oitiva de testemunhas se mostrava prescindível, uma vez que, o acervo probatório, consubstanciado em prova documental e inspeções realizadas
in loco
mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia.

Pretendia o Apelante a oitiva de testemunhas, para atestar a data das edificações. Todavia, o Ministério Público, consoante será explanado mais adiante, não logrou êxito em afastar as alegações e prova documental, no sentido de que as construções foram realizadas anteriormente à data de 12/07/2008, remontando à década de 70.

Posto isso, não há falar em cerceamento de defesa.

Passo então à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre nos perquirir acerca da necessidade de demolição das edificações.

Neste ponto, assiste razão ao Recorrente.

Em inspeção inicial, o Apelante afirma que as edificações foram promovidas provavelmente no ano de 1967.

Em nenhum momento o
Parquet
logrou êxito em desconstituir tal afirmação. As imagens de satélite colacionadas demonstram que a área já encontrava aberta no ano de 2008.

E consoante disposto no artigo 61-A, da Lei nº 12.651/2012, nas áreas de preservação permanente, é autorizada a continuidade de atividades agrossilvipastoris, em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008.

Entende-se por área rural consolidada, imóvel com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

E ainda, nos termos do §12, do Art. 61-A, da legislação retromencionada, admite-se a manutenção de residências da infraestrutura associada às atividades agrossilvipasstoris, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física. Este é o caso dos autos.

Assim, em que pese o entendimento exarado no ato sentencial, não há falar em ato de demolição de construções edificadas previamente à data de 22/07/2008, conforme previsto na lei.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL HÁ QUASE 38 (TRINTA E OITO) ANOS - DIREITO À MORADIA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a área de preservação permanente é local de residência da parte agravada por quase trinta e oito anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso.” (N.U 0042143-02.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – OMISSÃO NO JULGADO SINGULAR SOBRE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE À DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EDIFICADO EM APP - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º,CPC) – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E EFICÁCIA DAS DECISÕES - MATÉRIA APRECIADA – REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - PERMANÊNCIA DA EDIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
De acordo com as regras do Novo Código Florestal (art. 61-A, § 12), será admitida a manutenção de residências em Área de Preservação Permanente, desde que consolidada até julho/2008 e que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.”
(N.U 0002976-17.2009.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Feitas estas considerações, as determinações impostas na sentença comportam retificações.

Considerando que o Apelante, ao que tudo indica, já apresentou plano de recuperação da área degradada, incumbe à este promover a recomposição do dano ambiental realizado fora da área rural consolidada, preexistente a 22/07/2008.

No que tange à reparação do dano, vejamos o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...).”

Compulsando a normativa de regência, evidencia-se que, o descumprimento às medidas de preservação os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

O dispositivo legal utiliza-se da conjunção alternativa “ou”, uma vez que, nem sempre é possível a reparação do dano ambiental, hipótese em que será imposta indenização em pecúnia.

Assim, o fato do Apelante ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não o exime do pagamento de indenização, caso o dano se mostre irreversível, consoante consignado na sentença.

Assim, eventual dano extrapatrimonial causado deverá ser objeto de apuração e levantamento por ocasião do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso
para determinar ao Apelante:

I)A recomposição do dano ambiental promovido fora da área rural consolidada, preexistente à 22/07/2008, devendo apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada junto à SEMA, permanecendo hígido o disposto nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 e 3
[i]
da sentença;

II)Condená-lo ao pagamento pecuniário referente aos eventuais danos ambientais irreversíveis, observado o Item “I” retromencionado, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, subsistindo incólume o item 4
[ii]
do ato sentencial.

É como voto.

[i]
2.1. o projeto deve conter cronograma, com etapas definidas – não superiores a 1 (um) ano - para a recuperação ambiental, a fim de que o órgão ambiental responsável e/ou o MPE verifique(m) o efetivo cumprimento do projeto, nos termos da sentença, sob risco de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento das obrigações acima enumeradas pelo requerido, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85; 2.2. o mencionado projeto deve ser submetido imediatamente ao final do prazo de 90 (noventa) dias à aprovação do órgão ambiental responsável, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para aprová-lo, desde que de acordo com as normas ambientais; 2.3. a parte requerida deve comunicar, por escrito, o Ministério Público Estadual desta Comarca acerca da submissão do projeto de recuperação da área desmatada ao órgão ambiental responsável, para fiscalização; 3. à perda ou suspensão da participação em linhas de financiamentos oferecidas para estabelecimentos oficiais de crédito e a perda ou restrição de acesso a incentivos fiscais oferecidos pelo Poder Público, comunicando-se a decisão as autoridades com atribuição nestas áreas, tudo conforme Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN)

[ii]
4. Condená-lo ao pagamento pecuniário referente aos eventuais danos ambientais que se mostrarem irreversíveis, a serem avaliados na fase de cumprimento de sentença, após a execução específica das medidas de recuperação do ambiente degradado, por perito habilitado na matéria de valoração de danos ambientais, devendo referidos valores serem revertidos exclusivamente em favor do Fundo Estadual para Reparação dos Interesses Difusos Lesados ou outro órgão com atribuições semelhantes ou, se inexistente, outro órgão com atribuição e finalidade semelhante;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023